Tribunal: TJES
Processo: 0012165-09.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012165-09.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JORGE DE FREITAS
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0012165-09.2018.8.08.0048
APELANTE: JORGE DE FREITAS
APELADA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Advogado do(a) APELANTE: EDILANE DA SILVA BALBINO - ES20593-A
Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - SP115665-A

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por

JORGE DE FREITAS

(
id 2016422 -
fls.
183/192
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
(
id 2016422 -
fls.
175/180
)
, que, em sede de “
ação de busca e apreensão
”
proposta
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
julgou procedente a pretensão inicial para declarar a posse e a propriedade plena do veículo objeto desta lide (VW Volkswagen gol, 1.6 MI TO, 2014, OYG 2878, chassi n.º 9BWAB4SU6P167646) em favor da financeira recorrida, nos termos do art. 3
º
, do Decreto Lei 911/69, por força do inadimplemento contratual do devedor recorrente. Outrossim, rejeitou a reconvenção.

A apelada, a despeito de intimada (id 2016423 – fl. 194), deixou de apresentar contrarrazões (id 2016423 – fl. 195V).

É

o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2022 às 17:37:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44297210102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por

JORGE DE FREITAS

(
id 2016422 -
fls.
183/192
)
, com vistas ao reexame da r. sentença
(
id 2016422 -
fls.
175/180
)
, que, em sede de “
ação de busca e apreensão
”
proposta
por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
julgou procedente a pretensão inicial para declarar a posse e a propriedade plena do veículo objeto desta lide (VW Volkswagen gol, 1.6 MI TO, 2014, OYG 2878, chassi n.º 9BWAB4SU6P167646) em favor da financeira recorrida, nos termos do art. 3
º
, do Decreto Lei 911/69, por força do inadimplemento contratual do devedor recorrente. Outrossim, rejeitou a reconvenção.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra
a Instituição Financeira apelada,
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,
na petição inicial, que celebrou contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária (n.º 332829090) com o recorrente Jorge de Freitas, para a aquisição de veículo
(VW Volkswagen gol, 1.6 MI TO, 2014, OYG 2878, chassi n.º 9BWAB4SU6P167646).
Consigna, contudo, que o apelante deixou de cumprir suas obrigações desde 15/01/2018, razão pela qual foi constituído em mora por meio de notificação extrajudicial e se manteve inerte. Assim, pleiteia a busca e apreensão do bem, com vistas a retomada da posse e da propriedade (id 2016420 – fls. 02/04).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” deferiu o pedido liminar de busca e apreensão do automóvel descrito na peça de ingresso (id 2016420 – fls. 37/37V).
Após,
o réu apelante apresentou contestação e reconvenção (id 2016420 – fls. 46/56),
oportunidade em que buscou a condenação da Financeira no pagamento de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais), acrescidos de juros e correção, por considerar que o valor já pago seria superior à importância do bem em questão.
Na sequência, o réu recorrente atravessou petição (id 2016421 – fls. 72/73) informando o depósito judicial de R$15.000,00 (quinze mil reais) para a quitação do carro e requereu a exclusão de seu nome dos cadastros de restrição ao crédito. Depois, o réu apelante atravessou novo petitório (id 2016421 – fl. 76) noticiando que o banco havia vendido indevidamente o carro para terceiro, de modo que requereu a aplicação da multa do art. 3º, §6º, do Decreto Lei 911/69, reiterando o pedido de baixa da negativação de seu nome nos cadastros de restrição de crédito.
O Julgador Singular proferiu decisão (id 2016421 – fls. 83/83V) determinando a intimação do banco apelado para se manifestar sobre a reconvenção e do réu apelante para réplica bem como para esclarecer a real situação do veículo, já que a certidão do Oficial de Justiça, ao cumprir o mandado atinante à medida liminar deferida na Comarca da Serra, certificou que deixou de apreender o bem, porque o réu afirmou que o veículo não mais existiria por ter sofrido perda total; sendo que o banco, em cumprimento itinerante autorizado pelo art. 3
º
, §12, do Decreto Lei 911/69, obteve êxito na busca e apreensão do carro na Comarca de Linhares (precatória n.º 0007199-57.2018.8.08.0030),
consoante auto de busca e apreensão acostado no id 2016421 – fl. 102.
O banco recorrido deixou de apresentar contestação à reconvenção (id 2016422 – fl. 160V),
mas apresentou réplica (id 2016422 – fls. 137/156). O réu apelante peticionou no id 2016422 – fls. 161/162 informando que firmou acordo da suposta dívida remanescente, com parcelamento em dez mensais, conforme demonstrativo de fl. 165 (id 2016422) e reiterou o pedido de baixa da negativação de seu nome.
O Julgador atuante em primeira instância

inverteu o ônus de prova e deu por encerrada a fase instrutória para estabelecer o julgamento antecipado da lide.

Nesse cenário, foi
proferida sentença
(
id 2016422 -
fls.
175/180
),
nos moldes anteriormente delineados, para
julg
ar
procedente a pretensão inicial,
de modo a
declarar a posse e a propriedade plena do veículo objeto desta lide (VW Volkswagen gol, 1.6 MI TO, 2014, OYG 2878, chassi n.º 9BWAB4SU6P167646) em favor da financeira recorrida, nos termos do art. 3ª, do Decreto Lei 911/69, por força do inadimplemento contratual do devedor recorrente;
bem como
rejeit
ar
a reconvenção.
Considerou o Juiz, quanto à lide principal, que restou demonstrada a mora do devedor bem como o não pagamento tempestivo e integral do débito; e quanto à reconvenção,
apesar da revelia do banco, considerou que o reconvinte recorrente não demonstrou a existência de saldo remanescente de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais). Pontuou o Magistrado que apresentado o valor atualizado do débito pelo banco, com o abatimento do valor da venda do

veículo, deverão ser observados os termos do acordo firmado entre as partes, com a verificação da quitação por parte do réu, e apurado saldo remanescente deverá ser utilizado o depósito judicial de R$15.000,00 (quinze mil reais) promovido pelo réu. E na eventualidade de haver saldo em proveito do réu é que poderá receber algum valor.

Irresignado,
JORGE DE FREITAS

interpôs apelação
(
id 2016422 -
fls.
183/192
),
pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
a revelia na reconvenção e a ausência de prestação de contas pelo banco sobre o valor obtido com a venda do carro alvo desta demanda, implicariam a
confissão
ficta
e a
necessidade de reconhecimento da existência de saldo residual em favor do reconvinte
por presunção de veracidade dos fatos alegados
;
e

(ii)
não haveria saldo devedor em benefício da Instituição Financeira.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, destaco que restam preenchidos os requisitos de admissibilidade do apelo, em especial a desnecessidade de preparo, pois a assistência judiciária foi deferida em primeira instância
(
id 2016421 - fls. 83/83V
)
.
Assim, já sendo o réu apelante beneficiário da gratuidade de justiça, resta prejudicada a análise do pedido
de assistência judiciária gratuita
nesta segunda instância.

Pois bem, "[...] conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344
1
, do CPC, ao reconvindo que não contesta,
a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção em face da revelia é
relativa
,
cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado
.
A Consequência da falta de resposta à reconvenção não conduz, necessariamente, à procedência do pedido reconvencional
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0710.09.020562-0/001, Relator: Des. Domingos Coelho, J 04/10/2017, DJ 11/10/2017).
Sobre o tema, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - RECONVENÇÃO -
[...]
REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO
[...].

A revelia enseja presunção de veracidade das alegações de fato,
mas não conduz à procedência automática dos pedidos
, que devem ser examinados de acordo com a prova produzida nos autos
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0701.15.033441-8/002, Relator: Des. Manoel dos Reis Morais, 10ª C
âmara Cível, J
11/07/2018,
DJ
20/07/2018).

APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL - BUSCA E APREENS
Ã
O CONVERTIDA EM DEPOSITO - RECONVEN
ÇÃ
O
[...].

O reconhecimento da revelia
não implica a veracidade absoluta dos fatos alegados e nem induz à procedência do pedido

[...]
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0191.15.002480-7/002, Relator: Des. Rogério Medeiros, 13ª C
âmara Cível, J
21/06/2018,
DJ
29/06/2018).

Nessa perspectiva, apesar da revelia do banco recorrido quanto à reconvenção apresentada pelo apelante,
“
[...]
e
stá correta a não aplicação da pena de confissão decorrente da revelia da parte requerida, diante da constatação de que a narrativa fática da
[reconvenção]
é deficiente, não apresentando verossimilhança (artigo 345, inciso IV
2
, do CPC)
[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.21.263708-6/001, Relator: Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª C
âmara Cível, J
01/09/2022,
DJ
05/09/2022).

Digo isso, porque
na reconvenção o reconvinte apelante busca o reconhecimento de saldo remanescente em seu benefício, contudo, e contraditoriamente, firmou acordo extrajudicial com o banco recorrido no curso desta ação de busca e apreensão quanto à dívida remanescente existente em seu desfavor (id 2016422 – fls. 161/162).
Inclusive alega que fez essa transação com vistas à baixa da negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Na hipótese, é indubitável que a conduta do apelante viola a proibição do “
venire contra factum proprium”
,
pois em reconvenção pretende o recebimento de R$7.
4
00,00 (sete mil e quatrocentos reais) de saldo residual, mas, posteriormente, peticiona informando que firmou acordo com o banco recorrido relativamente ao salvo remanescente existente em favor da Instituição Financeira
.

Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (“
nemo auditur propriam turpitudinem allegans”
), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (“
nemo potest venire contra factum proprium”
), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

Destaco que o comportamento do réu recorrente ao longo da lide fragiliza a aplicação da confissão ficta em seu favor, digo isso, na medida em que, por ocasião do cumprimento da liminar de busca e apreensão na Comarca da Serra, certificou o Oficial de Justiça, que goza de fé pública, que o réu afirmou
que o veículo
alvo desta busca e apreensão
não
mais
existia, porque havia sofrido perda total (id 2016421 – fl. 82). Por outro lado, o banco, ao se valer da precatória itinerante prevista no art. 3º, §12, do Decreto Lei 911/69, obteve êxito na busca e apreensão do veículo na Comarca de Linhares (id 2016421 – fl. 86).

Ademais,
“
o
microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova
como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir.
Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.
Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido
[reconvencional]

[...]
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.044991-2/001, Relator: Des. Maurício Soares, 3ª C
âmara Cível, J
19/08/2022,
DJ
25/08/2022).

Como se não b
astasse, destaco que não é cabível a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão, em face da ausência de liquidez e certeza quanto
a eventual
saldo remanescente apurado com a venda, o que remete as partes para as vias ordinárias.
Sobre o tema, seguem julgados:

Apelação cível
[...]
- Ação de busca e apreensão - Constituição em mora - Apreensão e alienação do veículo - Posterior citação do devedor para integrar a lide - Reconvenção - Alegação de cobrança indevida - Prestação de contas do valor apurado com a venda extrajudicial do bem - Impossibilidade - Ação própria - Necessidade - Apelação à qual se nega provimento.
[...] 2.
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado do STJ, para a ação de busca e apreensão basta a remessa de notificação extrajudicial para o endereço do contrato, sendo dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora.
3.
Não é cabível a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão, em face da ausência de liquidez e certeza quanto ao saldo remanescente apurado com a venda em leilão, o que remete as partes para as vias ordinárias
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0000.22.153006-6/001, Relator: Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada,
J
05/10/2022,
DJ
06/10/2022).

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969. APURAÇÃO DE SALDO. AÇÃO PRÓPRIA. 1. Dispõe o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 com a redação dada pela Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014 que
n
o caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 2.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário e que Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22-09-2020, DJe 28-09-2020). 3. Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível
n.º
069190013958, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
24/08/2021, D
J
01/10/2021).

Consigno, por oportuno, que na situação vertente não há nenhuma informação acerca do valor apurado com a venda do veículo pelo banco recorrido nem do valor de mercado do referido bem à época da mencionada alienação.
Todavia, como visto, há um acordo extrajudicial entre as partes com relação ao saldo residual que beneficiou o banco recorrido
(id 2016422 – fl
s
.
161/162 -
165)
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

JORGE DE FREITAS

(
id 2016422 -
fls.
183/192
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença objurgada
(
id 2016422 -
fls.
175/180
)
, que

julgou procedente a pretensão inicial principal para declarar a posse e a propriedade plena do veículo objeto desta lide (VW Volkswagen gol, 1.6 MI TO, 2014, OYG 2878, chassi n.º 9BWAB4SU6P167646) em favor da financeira recorrida, nos termos do art. 3
º
, do Decreto Lei 911/69, por força do inadimplemento contratual do devedor recorrente; e rejeitou a reconvenção.

Outrossim
, t
endo em vista o não provimento do apelo,
condeno
o
recorrente
em honorários advocatícios recursais que fixo em
5
% (
cinco
por cento)
sobre o
valor da causa

atualizado.
N
esse aspecto, os honorários advocatícios sucumbenciais, a serem suportados pel
o
apelante
,
serão majorados de
10% sobre o
valor da
causa
atualizado
para
1
5
% (
quinze
por cento) sobre o
valor da causa
atualizado,
mantida a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito
, conforme art. 98, §3º, do CPC, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça
(
id 2016421 -
fl
s
.
83/83V)
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

1

“
Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”.

2

“Art. 345.
A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344
s
e
[...]

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos
”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/10/2022 às 17:37:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44297410102022
.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO E ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM FAVOR DO DEVEDOR. REVELIA É RELATIVA. NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE À PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA TAMBÉM NÃO IMPLICA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA DO PLEITO INAUGURA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DEVE SER PLEITEADA EM DEMANDA PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conquanto em princípio tenha aplicação o art. 344, do CPC, ao reconvindo que não contesta, a presunção de veracidade dos fatos alegados na reconvenção em face da revelia é relativa, cedendo passo a outras circunstâncias constantes nos autos, tendo em conta que adstrito o julgador ao princípio do livre convencimento motivado. A Consequência da falta de resposta à reconvenção não conduz, necessariamente, à procedência do pedido reconvencional.

2. Está correta a não aplicação da pena de confissão decorrente da revelia da parte requerida, diante da constatação de que a narrativa fática da reconvenção é deficiente, não apresentando verossimilhança (artigo 345, inciso IV, do CPC)

3. Na reconvenção o reconvinte apelante busca o reconhecimento de saldo remanescente em seu benefício, contudo, e contraditoriamente, firmou acordo extrajudicial com o banco recorrido no curso desta ação de busca e apreensão quanto à dívida remanescente existente em seu desfavor. Inclusive alega que fez essa transação com vistas à baixa da negativação de seu nome em cadastros de restrição ao crédito. Na hipótese, é indubitável que a conduta do apelante viola a proibição do “venire contra factum proprium”, pois em reconvenção pretende o recebimento de R$7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais) de saldo residual, mas, posteriormente, peticiona informando que firmou acordo com o banco recorrido relativamente ao salvo remanescente existente em favor da Instituição Financeira.

4. Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (“nemo potest venire contra factum proprium”), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, os bons costumes e a boa-fé.

5. O microssistema legislativo consumerista estabelece a inversão do ônus da prova como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em relação ao fornecedor, de forma a facilitar a obtenção de provas que a ele seriam inacessíveis ou muito difíceis de produzir. Todavia, ela não implica a necessária procedência do pedido, tampouco isenta o autor da obrigação de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Não tendo o autor demonstrado, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, inciso I, do CPC, é inviável o acolhimento do pedido reconvencional.

6. Não é cabível a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem na própria ação de busca e apreensão, em face da ausência de liquidez e certeza quanto ao saldo remanescente apurado com a venda em leilão, o que remete as partes para as vias ordinárias. Consigno, por oportuno, que na situação vertente não há nenhuma informação acerca do valor apurado com a venda do veículo pelo banco recorrido nem do valor de mercado do referido bem à época da mencionada alienação. Todavia, como visto, há um acordo extrajudicial entre as partes com relação ao saldo residual que beneficiou o banco recorrido.

7. Recurso de apelação conhecido e improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.